Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009480-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ATTUX - CPF: 816.623.861-68 (ADVOGADO), VINICIUS ATTUX - CPF: 491.566.591-72 (AGRAVANTE), VINICIUS MANARELLI GONCALVES - CPF: 390.755.588-05 (AGRAVADO), JEFFERSON FERNANDO FASCINA - CPF: 010.218.689-81 (AGRAVADO), GIOVANI FASCINA - CPF: 087.684.949-47 (AGRAVADO), JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 288.970.288-02 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTINHO GONCALVES - CPF: 802.605.198-04 (AGRAVADO), CELIA REGINA MANARELLI GONCALVES - CPF: 061.630.588-52 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FASCINA - CPF: 543.931.409-15 (AGRAVADO), SHIRLANE MENDES OLIVEIRA - CPF: 051.921.766-70 (AGRAVADO), DALVA TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 061.641.778-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA
ON LINE
. INDEFERIDA.

DEVEDORES NÃO CITADOS.

TUTELA DE URGÊNCIA.

INDEFERIDA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não é caso de deferir a penhora
on line
antes da regular citação dos devedores, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009480-02.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA

AGRAVANTE: VINICIUS ATTUX

AGRAVADOS: DALVA TEIXEIRA DE JESUS

SHIRLANE MENDES OLIVEIRA

JOSÉ CARLOS FASCINA

CELIA REGINA MANARELLI GONÇALVES

JEFFERSON TEIXEIRA

DE JESUS

GIOVANI FASCINA

JEFFERSON FERNANDO FASCINA

VINICIUS MANARELLI GONÇALVES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
VINICIUS ATTUX,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1000582-62.2023.8.11.0044), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a penhora
on line
.

O agravante sustenta que ajuizou a ação de execução com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência e penhora
on line
, com a finalidade de ver seus
direitos líquidos e certos resguardados visto que existe o risco eminente de não receber os valores consignados na peça Executória.

Assevera que no contrato celebrado entre agravante e agravados, ficou estipulado que os agravados pagariam pela aquisição dos maquinários e implementos agrícolas que foram descritos na Cártula Contratual, tendo sido dado posse deles aos agravados, e, mantida a propriedade do agravante até que os agravados pagassem por eles, cujo valor monta em R$2.758.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil reais), apesar de ter sido acordado o pagamento do referido valor, bem como, dos fertilizantes vendidos pelo agravante aos agravados, até a presente data não foi pago absolutamente nada.

Afirma que os agravados foram notificados e mesmo assim nada pagaram, o que motivou o ajuizamento da ação de execução, com pedido liminar.

Assevera que o Magistrado, em sua decisão, entendeu que não eram necessárias as medidas requeridas, argumentando que para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que não existam dúvidas com relação ao pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Que se faltar um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Afirmou que no caso em tela, embora haja plausibilidade do direito invocado, não verificou, no momento decisório, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso a medida venha a ser concedida apenas no final.

Argumenta que está presente o perigo de irreversibilidade da medida de urgência antecipatória, sobretudo considerando que o bloqueio imediato do montante poderá acarretar prejuízos, bem como o depósito de quase cem mil sacas de soja, eis que poderia acarretar prejuízo a terceiros que não compõem a lide, de forma que o não acolhimento do pleito se mostra mais razoável neste momento.

Prossegue dizendo que a dívida apontada na peça inicial no importe total de: R$ 23.528.624,48 (vinte e três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), realmente existe conforme atestado pelo Juízo
“a quo”
que determinou a citação dos agravados para pagarem a importância em 03 (três) dias.

Aduz que o indeferimento das medidas de urgência de forma antecipada podem trazer consequências muito mais desastrosas ao agravante, além do que já vem suportando em razão do não recebimento do seu crédito. Os agravados são pessoas que laboram sem o cumprimento das normas legais e de forma irresponsável, inclusive, cometendo prováveis crimes, e, isso ficou demonstrado através de recente fiscalização na Fazenda Três Morros, no município de Paranatinga-MT, objeto do Contrato firmado entre agravante e agravados, por parte do Instituto de Defesa Agropecuário do Estado de Mato Grosso - INDEA-MT, que constatou irregularidades

e por isso o INDEA-MT determinou, de forma imediata, a limpeza da área plantada, com a consequente destruição de toda a lavoura que já estava abandonada pelos agravados, logo, dificilmente o agravante vai receber dos agravados os valores devidos.

Quanto aos maquinários, no contrato há expressa proibição de que seja removidos da Fazenda Três Morros, porém os agravados descumpriram a cláusula contratual, o que motivou a lavratura do Boletim de Ocorrência, demonstrando portanto a má-fé dos agravados.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade de concessão a liminar para determinar a busca e apreensão das máquinas e implementos agrícolas elencados na planilha constante do contrato firmado entre as partes, com a finalidade de minimizar os prejuízos imediatos do agravante, para que ele possa vendê-los e conseguir um capital para saldar parte de suas dívidas com seus credores. Dívidas essas que estão em parte mencionadas no bojo do processo executório, com instituições financeiras e fornecedores, bem como determinar a penhora
on line
nas contas correntes, poupanças, aplicações financeiras dos agravados, referente aos valores dos fertilizantes vendidos aos agravados, não pagos até a presente data, e, no importe de: R$ 3.709.000,00 (três milhões, setecentos e nove mil reais). (id. 166357683)

Liminar indeferida. (id. 167120661)

O Juiz de Direito, Fabrício Sávio da Veiga Carlota, informa que o feito aguarda citação dos requeridos. (id. 168043916)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalo

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
VINICIUS ATTUX,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1000582-62.2023.8.11.0044), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a penhora
on line
.

Cabe, neste recurso, analisar a presença dos requisitos legais para a reforma da decisão agravada.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, embora haja plausibilidade do direito invocado, não verifico, a priori, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso a medida venha a ser concedida apenas no final, eis que, conforme exposto na documentação acostada ao feito, há em desfavor dos executados outra demanda versando sobre a área objeto do contrato ora em questão, de forma que se mostra razoável maior dilação probatória.

De mais a mais, afigura presente o perigo de irreversibilidade da medida de urgência antecipatória, que, assim como ocorria na sistemática processual anterior, impede, por si só, a respectiva concessão, nos termos do art. 300, §3o, do CPC, sobretudo considerando que o bloqueio imediato da monta pretendida poderá acarretar prejuízos, bem como o depósito de quase cem mil sacas de soja, eis que poderia acarretar prejuízo a terceiros que não compõem a lide, de forma que o não acolhimento do pleito se mostra mais razoável neste momento.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.”

Extrai-se dos autos que a decisão foi proferida na execução de título extrajudicial, em que os devedores nem sequer foram citados para efetuar o pagamento como determina o rito processual, sendo portanto prematura a pretensão de arresto e penhora
on line
.

Além disso, o próprio agravante informa que a soja que pretende arrestar não existe, uma vez que a propriedade foi abandonada há tempos.

Nesse sentido:

“Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Requerimento de arresto executivo de bens dos executados. Indeferimento. Manutenção. Tentativas de citação ainda incipientes. Precedentes. Houve uma única tentativa de citação dos executados, de modo que o arresto pretendido é medida prematura. Agravo não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2068949-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). 1. Insurgência quanto ao indeferimento ao pedido de arresto de bens de pessoa ainda não citada. 2. Fundamento sob alegação de crise financeira dos agravados. 3. Pretensão de realização de pesquisas patrimoniais em desfavor dos agravados (SISBAJUD), com o objetivo de evitar a dilapidação patrimonial. 4. Indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau. 5. Ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15. 6. Necessidade de formação do contraditório, possibilitada a ampla defesa da parte demandada. 7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2280847-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE PENHORA ON LINE DEFERIDO – ARTIGO 830 DO CPC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – MANDADO EXPEDIDO VIA CORREIOS – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA NO ENDEREÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a citação dos executados na origem não ocorreu em razão da devolução do aviso de recebimento dos Correios, pelo motivo endereço insuficiente, revela-se precipitada a penhora on line prevista no artigo 830, do CPC, porque o insucesso da realização do ato não pode ser atribuído aos executados.”
(N.U 1004055-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Como mencionado, os executados ainda não foram citados na ação principal, razão pela qual não comporta o deferimento da tutela recursal no sentido de determinar a penhora de plano, antes mesmo da citação regular dos devedores, com a deflagração do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023